Tribunal: TJBA
Processo: 8043811-55.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-20
Data de publicação: 2026-04-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8043811-55.2020.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: UNIMED FORTALEZA SOCIEDADE COOPERATIVA MEDICA LTDA e outros (2) Advogado(s): DAVID SOMBRA PEIXOTO APELADO: DANIELE PRADO BARBOSA Advogado(s):LUCIANA DA SILVEIRA DE ANDRADE, LAILA OLIVEIRA SANTOS CALASANS DE ALMEIDA ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. CANCELAMENTO UNILATERAL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. CADEIA DE FORNECIMENTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. MÉRITO: ALEGAÇÃO DE FRAUDE E INADIMPLÊNCIA DA ESTIPULANTE. CONSUMIDORA DE BOA-FÉ. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA E PESSOAL. ABUSIVIDADE RECONHECIDA. DEVER DE OFERTA DE MIGRAÇÃO PARA PLANO INDIVIDUAL (RESOLUÇÃO CONSU Nº 19/99). DANO MORAL IN RE IPSA. BENEFICIÁRIA GESTANTE. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO PROVIDO. I. Caso em exame Trata-se de recurso de apelação interposto pela operadora de plano de saúde contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados pela beneficiária, para confirmar a tutela de urgência que determinou o restabelecimento do contrato de plano de saúde coletivo por adesão, bem como para condenar a recorrente à restituição de valores e ao pagamento de indenização por danos morais. A controvérsia central reside no cancelamento unilateral do plano, ocorrido durante o período de gestação da beneficiária, sob a alegação de fraude na contratação por parte das intermediadoras e inadimplência da entidade estipulante. II. Questão em discussão As questões devolvidas a esta instância revisora compreendem: a) a análise da preliminar de ilegitimidade passiva ad causam da operadora de saúde em contratos coletivos intermediados por associações e administradoras; b) a aferição da responsabilidade da operadora por falhas na fiscalização da elegibilidade dos beneficiários e pela atuação das entidades que integram a cadeia de fornecimento; c) a legalidade do cancelamento unilateral do plano de beneficiária adimplente em razão de suposta fraude ou inadimplência da estipulante; d) a imprescindibilidade de notificação prévia e pessoal da beneficiária como condição de validade do ato de rescisão; e) a existência do dever da operadora de ofertar a migração para plano individual ou familiar, em caso de cancelamento do contrato coletivo; e f) a configuração dos danos morais na modalidade in re ipsa e a razoabilidade do quantum indenizatório arbitrado na origem. III. Razões de decidir Rejeita-se a preliminar de ilegitimidade passiva. A operadora de plano de saúde, na qualidade de fornecedora final do serviço, integra a cadeia de consumo e, por conseguinte, possui responsabilidade solidária por eventuais falhas na prestação dos serviços, nos termos dos artigos 7º, parágrafo único, e 25, § 1º, do Código de Defesa do Consumidor. A escolha e a fiscalização de suas parceiras comerciais, incluindo estipulantes e administradoras, inserem-se no risco de sua atividade empresarial, não podendo as consequências de uma má gestão serem transferidas ao consumidor, parte vulnerável da relação. A alegação de fraude na contratação, supostamente perpetrada pelas entidades intermediadoras, não tem o condão de afastar a responsabilidade da operadora perante a consumidora de boa-fé. A operadora detém o dever de verificar a regularidade das adesões e a elegibilidade dos beneficiários no momento da contratação. Ao aceitar a inclusão da beneficiária e receber, ainda que indiretamente, as contraprestações pecuniárias, a operadora criou uma legítima expectativa de direito à cobertura, convalidando a relação jurídica aos olhos da consumidora. A falha no dever de vigilância sobre sua rede de parceiros constitui fortuito interno, que não exclui sua responsabilidade. O cancelamento unilateral do contrato revela-se abusivo por não ter sido precedido de notificação pessoal e prévia da beneficiária. A jurisprudência pátria é consolidada no sentido de que, mesmo nos contratos coletivos, a rescisão que afeta o consumidor final exige comunicação formal e inequívoca, de modo a permitir-lhe a purgação da mora, se for o caso, ou a busca por alternativas como a portabilidade ou a migração. A cláusula contratual que delega exclusivamente à estipulante o dever de notificar o beneficiário é nula, por colocar o consumidor em desvantagem exagerada, em afronta ao artigo 51 do Código de Defesa do Consumidor. A inadimplência da pessoa jurídica estipulante perante a operadora não autoriza a suspensão abrupta e automática da cobertura assistencial do beneficiário que se encontra adimplente com suas obrigações individuais. Tal conduta viola a boa-fé objetiva e a função social do contrato de saúde. Em caso de cancelamento do plano de saúde coletivo, subsiste para a operadora o dever de ofertar ao universo de beneficiários a possibilidade de migração para um plano individual ou familiar compatível, sem a necessidade de cumprimento de novos prazos de carência, em observância ao disposto na Resolução CONSU nº 19/1999 e na regulamentação da Agência Nacional de Saúde Suplementar. A ausência de tal oferta agrava a ilicitude da conduta da recorrente. O cancelamento indevido de plano de saúde, por si só, configura dano moral in re ipsa, pois a conduta frustra a legítima expectativa do consumidor quanto à segurança e tranquilidade que o serviço visa proporcionar. A situação é agravada pela condição de gestante da beneficiária, cujo acompanhamento pré-natal foi abruptamente interrompido, gerando angústia e incerteza que extrapolam o mero aborrecimento e atentam contra a dignidade da pessoa humana. O valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) arbitrado na sentença revela-se adequado e proporcional às circunstâncias do caso, atendendo ao caráter compensatório e pedagógico da medida. IV. Dispositivo e tese Recurso de apelação conhecido e não provido. Tese de julgamento: "1. A operadora de plano de saúde responde solidariamente com as estipulantes e administradoras por falhas na prestação de serviço, incluindo a negligência na verificação dos requisitos de elegibilidade dos beneficiários em contratos coletivos.] [2. É ilegal o cancelamento unilateral de plano de saúde coletivo por adesão, ainda que por fraude ou inadimplência da estipulante, sem a notificação prévia e pessoal do beneficiário adimplente, a quem deve ser oportunizada a migração para plano individual, sem novas carências." Dispositivos legais relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor (CDC): Art. 6º, III; Art. 7º, parágrafo único e Art. 25, § 1º; Código de Processo Civil (CPC): Art. 85, § 11 ; Resolução CONSU nº 19/1999. Jurisprudência relevante citada: Súmula 608; TJBA - Apelação Cível nº 0553726-52.2016.8.05.0001; TJBA - Apelação Cível nº 0008951-39.2011.8.05.0080; TJBA- Apelação Cível nº 0518818-61.2019.8.05.0001 ; TJBA- Recurso Inominado nº 0034391-89.2025.8.05.0001 .. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8043811-55.2020.8.05.0001, em que figuram como Apelante UNIMED FORTALEZA SOCIEDADE COOPERATIVA MEDICA LTDA e como Apelada DANIELE PRADO BARBOSA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em CONHECER do recurso de apelação e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo integralmente a sentença vergastada, nos termos do voto do Relator. Sala de sessões, Salvador, data da assinatura eletrônica. PRESIDENTE DES. RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA Relator PROCURADOR(A) R-07